Tribunal: TJDFT
Processo: 0740654-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de ANDRESSA SORAYA RODRIGUES DE MOURA PAZ E OUTRO, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por falta de garantia do juízo. Em suas razões recursais, o Agravante esclarece, em síntese, a necessidade de suspensão da execução, pois suscitou incidente de falsificação da assinatura constante do título executivo, além de outras inconsistências. Aduz que foi deferida a penhora sobre cotas de sua empresa de forma indevida. Defende que esses fatos são relevantes para justificar a concessão de efeito suspensivo à execução sem a necessidade de garantia do juízo, cuja exigência, no caso, seria desarrazoada e desproporcional. Cita jurisprudência. Tece outras considerações. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada suspensão da execução e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido. Na petição de Id. 51726646, os Agravados manifestaram sobre o contra pedido liminar. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal da Agravante. Com efeito, de acordo com o art. 919 do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, além de o Executado invocar fundamentos relevantes ou demonstrar que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação, é imprescindível, em regra, a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsto no § 1o do art. 919 do CPC, que não comporta qualquer exceção. Confira-se, a propósito, o dispositivo legal: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” No caso, a alega falsificação da assinatura aposta no título executivo e demais inconsistência, bem como a penhora de cotas da empresa, além de não justificarem a isenção da garantia do juízo para efeitos de concessão de efeito suspensivo à execução, também não se apresentam como fundamentos relevantes para essa mesma finalidade, pois o caso exige dilação probatória com o respectivo contraditório, o que, por si só, afasta a verossimilhança do direito. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Segundo o art. 919, §1o, CPC, para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar o preenchimento de todos eles. Isso porque o efeito suspensivo irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão, é que tal medida constitui exceção e não a regra. 4. Na hipótese, os elementos apresentados pela agravante não dão suporte à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4.1. O título exequendo (contrato de prestação de serviços advocatícios) cumpre as formalidades legais previstas no art. 784, III, CPC, pois está assinado pela devedora e por duas testemunhas. 4.2. A alegação de que o título exequendo é nulo, pois uma das testemunhas estaria impedida de participar do negócio, por supostamente ser amiga íntima do recorrido, exige dilação probatória, devendo ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a probabilidade do direito alegado. 5. Precedente da Corte: "3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. [...]" (1a Turma Cível, 07088365120208070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 14/07/2020). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1346412, 07098166120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, ao menos até o julgamento final do recurso pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator